Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-52.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017443-52.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. E. F. A. - CPF: 100.601.501-90 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ANY CAMILLY DE SOUZA FABIANO ALVES - CPF: 061.403.101-05 (APELADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANY CAMILLY DE SOUZA FABIANO ALVES - CPF: 061.403.101-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE AUTISTA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
– ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇAO – NÃO CONHECIMENTO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o embargante não recorreu da sentença, resta preclusa a sua pretensão, notadamente quando a pretensão do recorrente visa a rediscussão da matéria, não admitida pela via dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE AUTISTA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ:
"A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 833.153/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84.

A negativa/interrupção de cobertura de tratamento pelo plano de saúde, mormente quando já fragilizada a situação psicológica e física do paciente, gera indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Embargos
(Id. 230634683): Alega que o acórdão é contrário a posição do STJ, que enseja a observância da rede credenciada.

Afirma que os métodos e técnicas especiais de tratamento passaram a ser de cobertura obrigatória para a parte autora em 01 de julho de 2022 e não há mais qualquer impeditivo a realização de terapias que entraram no rol da ANS, mas desde que realizada na rede credenciada contratada.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, julgar a ação improcedente.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda foram opostos a fim de sanar omissão/contradição apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Em que pese as alegações de omissão e de contradição, o caso é de não conhecimento dos presentes embargos de declaração. Isso porque, ainda que se reconheça o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, o ato de recorrer é uma opção que não foi exercida pelo embargante.

Ao tribunal cabe conhecer da matéria impugnada de forma extensa e profunda, mas se o embargante não recorreu da sentença, resta preclusa a sua pretensão, notadamente quando a pretensão do recorrente visa a atribuição de efeito infringente a sentença condenatória.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – é limitada e não se revela adequada à rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Posto isso,
não se conhece dos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024